Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE MAUS TRATOS. TRÊS VÍTIMAS MENORES, SENDO DUAS DO SEXO MASCULINO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EAREsp n. 2.099.532/RJ DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. Existindo vara especializada em crimes contra a criança e adolescente, esta que julgará os crimes contra tais menores (Regra do caput do art. 23 da Lei 13.431/2017);
2. Inexistindo vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o feito será julgado no juizado ou vara especializada em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência (parágrafo único do art. 23 da Lei no 13.431/2017);
3. Se não houver vara especializada em violência contra a criança e adolescente e não existir juizado/varas de violência doméstica, a competência será da vara criminal comum.
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, qual seja, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF.